Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-89.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009492-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILEUZA SOUZA SANTANA - CPF: 474.018.851-15 (AGRAVADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE SOCIAL – LEI 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários"
. (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por
Marileuza Souza
Santana contra ato da Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, deferiu a liminar.

Assegura que a agravada exerce cargo de assistente social e requereu a redução da jornada de trabalho de quarenta (40) para trinta (30) horas semanais, porque “
sua genitora é portadora de Alzheimer em estágio avançado, e necessita constantemente dos seus cuidados quando não está exercendo as atividades laborativas
”.

Assevera que, além de irreversível, a liminar esgota todo o objeto da demanda, pelo que não é admissível o seu deferimento. Ademais, “
com a redução das horas trabalhadas para 30 horas haverá gastos extras para o recorrente, contratação de servidor ou pagamento de horas extras para cobrir as 10 horas que a recorrida não terá que trabalhar, com a concessão da liminar
”.

Afiança que, aos servidores não é aplicável a diminuição da jornada de trabalho prevista na Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no AREsp 637721/MT e no AgRg nos EDcl no REsp 1478112/MT.

Requer o provimento do recurso (Id. 3069105).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 3230059).

Em sede de contrarrazões, a agravada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado pela parte contrária (Id. 3349162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo não provimento do recurso (Id. 4679761).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020